Tribunal: TJMT
Processo: 0007993-18.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007993-18.2013.8.11.0015
RECORRENTE: DILCEU DAL BOSCO
RECORRIDOS: VALMOR ZUCCHI E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por DILCEU ANTONIO DAL BOSCO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111601496):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA ÁREA EM LITÍGIO PELOS REQUERIDOS, ORA APELADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da perícia técnica (id. 102197532), restou demonstrada a posse exercida pelos requeridos, ora apelados, na área em litígio, pelo prazo estabelecido no artigo 1.238 do Código Civil.
2. Tanto é assim que, conforme as respostas dos quesitos de n.os 1, 2 e 8 (id. 102197544 – págs. 2 e 3), o perito judicial, ao consignar que entre as áreas dos litigantes existia uma divisa materializada (estrada não pavimentada), ratificou a tese do requerido, ora apelado, no sentido de que, desde o ano de 1998, sempre respeitando os limites das propriedades, exerciam a posse da área em litígio.
3. Em outras palavras, demonstrado nos autos que os requeridos, ora apelados, desde o ano de 1998, exercem a posse ininterrupta e sem oposição sobre a área em litígio, à toda evidência, em que pese tenha sido caracterizada que as áreas do autor e dos requeridos tenham sido delimitadas de forma equivocada, restou comprovado o lapso de tempo de 15 (quinze) anos para a aquisição prescritiva, a teor do artigo 1.238 do Código Civil.
4. Não fosse suficiente, observa-se que os requeridos, ora apelados, estabeleceram no local, imóvel para sua moradia habitual, o que, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduziu o tempo da aquisição prescritiva para 10 (dez) anos.
5. Nesse contexto, como os requisitos elencados no artigo 1.238 do Código Civil foram preenchidos pelos requeridos, ora apelados, o inconformismo do autor, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida”. (N.U 0007993-18.2013.8.11.0015, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 115899995).
A parte recorrente alega violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil e 1.238 do Código Civil, ao argumento de que os recorridos não preencheram os requisitos para a usucapião extraordinária, uma vez que o laudo juntado nos autos pelo perito e a sentença arbitral, demonstram que não ocuparam o imóvel de forma mansa e pacífica, em razão de que a atividade de abertura da área iniciou-se em 16/02/1999 e não no ano 1999, para contagem do prazo necessário.
Recurso tempestivo (id. 119249495).
Contrarrazões (id. 123540968).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (id. 120459489)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 371 do CPC e 1.238 do CC, amparada na assertiva de que os recorridos não preencheram os requisitos para a usucapião extraordinária, uma vez que o laudo juntado nos autos pelo perito e a sentença arbitral, demonstram que não ocuparam o imóvel de forma mansa e pacífica, em razão de que a atividade de abertura da área iniciou-se em 16/02/1999 e não no ano 1999, para contagem do prazo necessário.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) 1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da perícia técnica (id. 102197532), restou demonstrada a posse exercida pelos requeridos, ora apelados, na área em litígio, pelo prazo estabelecido no artigo 1.238 do Código Civil. 2. Tanto é assim que, conforme as respostas dos quesitos de n.os 1, 2 e 8 (id. 102197544 – págs. 2 e 3), o perito judicial, ao consignar que entre as áreas dos litigantes existia uma divisa materializada (estrada não pavimentada), ratificou a tese do requerido, ora apelado, no sentido de que, desde o ano de 1998, sempre respeitando os limites das propriedades, exerciam a posse da área em litígio. 3. Em outras palavras, demonstrado nos autos que os requeridos, ora apelados, desde o ano de 1998, exercem a posse ininterrupta e sem oposição sobre a área em litígio, à toda evidência, em que pese tenha sido caracterizada que as áreas do autor e dos requeridos tenham sido delimitadas de forma equivocada, restou comprovado o lapso de tempo de 15 (quinze) anos para a aquisição prescritiva, a teor do artigo 1.238 do Código Civil. 4. Não fosse suficiente, observa-se que os requeridos, ora apelados, estabeleceram no local, imóvel para sua moradia habitual, o que, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduziu o tempo da aquisição prescritiva para 10 (dez) anos. 5. Nesse contexto, como os requisitos elencados no artigo 1.238 do Código Civil foram preenchidos pelos requeridos, ora apelados, o inconformismo do autor, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida” (.id. 111601496) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. (...).
3. As conclusões do tribunal de origem acerca da inexistência de animus domini e a consequente improcedência do pedido de usucapião decorreram da análise do conjunto fático-probatório, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1641887/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018). (g.n) “contrario sensu”
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça